Tribunal: TJDFT
Processo: 0731290-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: POLY INFORMÁTICA LTDA - ME e outros para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões (ID 31412950). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2021. Des. ALFEU MACHADO Relator